Tribunal: STF
Processo: HC 92655
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO -
   ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA. Descabe cogitar de ato ilegal a
   cercear a liberdade de ir e vir do paciente quando a falta de
   exame da matéria de fundo, em impetração, resulte do fato de não
   haver sido apreciada na origem.